Tribunal: TJSP
Processo: 1506504-45.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Conformação quanto à condenação - Recurso adstrito à pena – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Em que pese correta a consideração dos maus antecedentes e da natureza e do valor do bem receptado, o aumento da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Conformação quanto à condenação - Recurso adstrito à pena – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Em que pese correta a consideração dos maus antecedentes e da natureza e do valor do bem receptado, o aumento da pena deve levar em conta o princípio da proporcionalidade – Redução do percentual aplicado na primeira fase e mantido o aumento por conta da agravante da reincidência – Regime inicial fechado único adequado a espécie - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.